Tribunal: TJPA
Processo: 0808443-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808443-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALMIR DE JESUS SANTOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DE MATÁRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO HÁ OMISSÃO NA DECISÃO QUANDO ELA É SUMÁRIA, SENDO QUE O MÉRITO DEVE SER RESOLVIDO NO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO, APÓS FORMADO O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O cabimento de embargos de declaração está restrito às hipóteses do art.1.022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
O presente Agravo de instrumento encontrava-se ainda na fase inicial de sua apreciação, sem que sequer tivesse sido oportunizado o efetivo contraditório à parte Agravada. As alegações feitas pela Agravante serão apreciadas definitivamente no julgamento do recurso, não havendo qualquer omissão.

III - A insurgência do Embargante é quanto ao posicionamento desta Relatora com relação aos requisitos para a concessão da liminar, como a PROBABILIDADE de provimento do recurso e o RISCO resultante da demora. Os Aclaratórios não se prestam para isso e, portanto, não merecem acolhimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808443-13.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: MONACO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: JOÃO PAULO MORESCHI

EMBARGADO: ALMIR DE JESUS SANTOS E OUTRO

ADVOGADO: LEONY RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONACO VEÍCULOS LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo interno interposto em Agravo de Instrumento interposto em face de
ALMIR DE JESUS SANTOS E OUTRO
.

Aduz que o acórdão seria omisso e contraditório posto que não teria verificado a probabilidade de provimento do recurso sendo que justamente em decorrência da garantia há muito já ter se exaurido é que o Embargado não faz jus a ter um carro reserva caso o veículo apresente qualquer problema, sendo de responsabilidade exclusiva dele.

Ademais, se teria concluído pela ausência do risco da demora, entretanto a conclusão de inexistência de risco na demora adotada no acordão proferido, com base no valor pago pelo veículo é contraditória e obscura posto que a causa de pedir que justificaria eventual obrigação de disponibilização de veículo reserva, independe do valor pago, seja 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos), seja R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o importa a presente lide é se o veículo estava na garantia ou não e qual o problema alegado pelo Embargado que justificaria o suposto pleito.

Pleiteou a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808443-13.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: MONACO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: JOÃO PAULO MORESCHI

EMBARGADO: ALMIR DE JESUS SANTOS E OUTRO

ADVOGADO: LEONY RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONACO VEÍCULOS LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo interno interposto em Agravo de Instrumento interposto em face de
ALMIR DE JESUS SANTOS E OUTRO
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Inicialmente é mister salientar que a insurgência do Embargante é quanto ao Acórdão proferido em Agravo Interno interposto em face de uma análise de pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de instrumento, portanto, uma análise sumária e não exauriente do litígio, posto que pautada na alegada urgência pelo recorrente.

O presente Agravo de instrumento encontrava-se ainda na fase inicial de sua apreciação, sem que sequer tivesse sido oportunizado o efetivo contraditório à parte Agravada.

Obvio que as alegações feitas pela Agravante serão apreciadas definitivamente no julgamento do recurso.

Portanto, não há o que se falar em qualquer omissão na decisão atacada, não servindo os Embargos de Declaração para antecipar uma análise por parte desta Relatora que deve ser feita pelo órgão Colegiado, após a formação do contraditório, na análise definitiva do Agravo de Instrumento.

Isto fica muito claro quando a insurgência do Embargante é quanto ao posicionamento desta Relatora com relação aos requisitos para a concessão da liminar, como a PROBABILIDADE de provimento do recurso e o RISCO resultante da demora.

Ressalto que os Aclaratórios não se prestam para isso e, portanto, não merecem acolhimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despacho deste Relator, que em
cognição sumária, indeferiu a concessão do efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento - Insurgência - Alegação de CONTRADIÇÃO - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Caráter infringente -
Questão de mérito que será analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito da parte embargada, em sede de contraminuta, para condenação dos embargantes por litigância de má-fé - Afastado por não se vislumbrar conduta dolosa dos embargantes - Limites razoáveis do exercício do direito de defesa - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2062372-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado na decisão embargada, seu recurso não merece provimento.

.Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/03/2022